Tribunal: STF
Processo: ARE 1537238
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral manteve a procedência dos pedidos formulados em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), com fundamento na prática de fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97). O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AIME. CARGO DE VEREADOR. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL PARA RECONHECER A FRAUDE. CIRCUNSTÂNCIAS INCONTROVERSAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO REGIONAL. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. VOTAÇÃO PÍFIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. A decisão agravada reformou o acórdão regional para reconhecer a prática de fraude na cota de gênero, julgando procedentes os pedidos formulados na AIME, a fim de (a) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador pelo PATRIOTA em Cuparaque/MG nas Eleições 2020; (b) desconstituir o diploma dos candidatos eleitos pela grei para o referido cargo; e (c) cassar o DRAP da legenda, determinando-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. 



    2. Das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal a quo, é possível extrair a presença dos elementos típicos da fraude impugnada, quais sejam: candidatas com votação zerada e inexpressiva; prestação de contas com movimentação financeira ínfima e padronizada; e ausência de atos efetivos de campanha. 



    3. De acordo com entendimento do TSE, não há falar em desistência tácita/informal se a pandemia da Covid-19 já era de conhecimento dos candidatos e suas doenças eram preexistentes ao lançamento da candidatura. 



    4. Este Tribunal tem orientação firme no sentido de que, caracterizada a fraude na cota de gênero, a cassação de todos os candidatos vinculados ao DRAP é medida que se impõe, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência ao ilícito cometido. 



    5. Negado provimento ao agravo interno.



    Opostos Embargos de Declaração, foram esses rejeitados.



    Nas razões do Recurso Extraordinário, a parte alegou ofensa aos arts. 1º, I, II, 5º, LIV e LV, e 93, IX da CF/1988, e defendeu que a repercussão geral pode ser aferida frente a existência de supostas “omissões se deram no seio da discussão quanto à eventual cumprimento de cota de gênero, o que levou à cassação do mandado de vereadores legitimamente eleitos pelo voto popular em completa subversão da ordem democrática”. (eDoc 317, pg. 2)



    Afirma, quanto à realização de propaganda, que “o fato de as candidatas terem apresentado prestação de contas com mínima movimentação e padronizada não constituem circunstâncias para corroborar a fraude eleitoral”.



    Procedendo a uma comparação entre a votação obtida pela candidata Rondremara e a votação em questão, assevera que: 



    “Em igual sentido (e violação constitucional), observa-se que o acórdão embargado considerou inexpressiva a votação obtida pela candidata Rondremara Marques, que obteve 3 (três) votos, o que seria pífio segundo os paradigmas invocados. 



    Todavia, não se manifestou o acórdão quanto à proporcionalidade contida na votação em questão, que representa 0,07% do eleitorado de Cuparaque (4.253), equivalendo, proporcionalmente, a uma votação de 1.400 (mil e quatrocentos votos) na capital do Estado (Belo Horizonte)!” (eDoc 317, pg. 2) 



    O apelo nobre foi inadmitido pelo TSE, em suma, devido aos óbices da Súmula n. 282/STF, do Tema n. 339 da Repercussão Geral e da necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 



    Na petição do agravo, alega-se, no que tange à ofensa suscitada aos artigos 1º, I e parágrafo único, 5º, I , da CF e, ainda, o art. 23 da CADH, necessidade de reexaminar fatos e provas, e que o presente caso não se reveste de índole meramente infraconstitucional.



    Sustenta que o TSE “considerou inexpressiva a votação obtida pela candidata Rondremara Marques, que obteve 3 (três) votos. Todavia, não se manifestou o TSE quanto à proporcionalidade contida na votação em questão, que representa 0,07% do eleitorado de Cuparaque (4.253), equivalendo, proporcionalmente, a uma votação de 1.400 (mil e quatrocentos votos) na capital do Estado (Belo Horizonte)”. 



    Desse modo, não haveria considerado, em sua conclusão “o fato de se tratar de Município de pequeníssimo porte, em que o peso de cada voto é extremamente significativo” (eDoc 323);



    Ademais, sustenta que a falta de engajamento da candidata Rosemary na campanha eleitoral não comprova conduta fraudulenta do partido, pois, supostamente, decorreu de problemas pessoais de saúde.



    Diante dos fundamentos expostos, o agravante almeja que o presente recurso seja conhecido e provido de modo a reformar as decisões recorridas. 



    É o relatório. Decido.



    A parte agravante não logrou afastar os fundamentos e a conclusão do decisum agravado, o qual deve ser integralmente mantido, nos seguintes termos: 



     7. No caso, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Relator Ministro Raul Araújo, no sentido de dar “provimento parcial ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), de modo a (a) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador pelo PATRIOTA em Cuparaque/MG nas Eleições 2020; (b) desconstituir os diplomas dos candidatos eleitos pela grei para o referido cargo; e (c) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda, determinando-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário” (ID 160092700). 



    8. Os recorrentes alegam que “as sucessivas decisões prolatadas pelo c. TSE, omitindo quanto a questionamentos expressamente arguidos nos respectivos recursos, acabaram por violar os próprios requisitos constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e soberania popular, nos termos, entre outros, dos artigos 1º, I e parágrafo único, 5º, I e II, da CF e, implicitamente, o art. 23 da CADH: (...) E violaram, também, conforme dito, os artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal: (...)” (ID 161994506, p. 9-10). 



    9. Cumpre afastar a alegação de que o acórdão recorrido incorreu em ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Estes os fundamentos do voto (ID 160258168): 



    “Cinge-se a controvérsia a saber se ficou configurada a fraude devido ao emprego de candidatura fictícia de Rondremara Marques e Rosemary Ferrara para atender à lista de candidatos ao cargo de vereador pelo partido PATRIOTA de Cuparaque/MG no pleito de 2020 (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997). 



    Como cediço, a fraude em debate ocorre quando se verifica, indene de dúvidas, que as candidaturas femininas ‘[...] visavam apenas o preenchimento formal de cotas de gênero’, mediante ‘[...] esquema para simular a efetividade da candidatura [...]’ (REspEl nº 764-55/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6.5.2021, DJe de 18.5.2021).



    No caso, apesar do entendimento em sentido contrário ao dos agravantes, é possível a revaloração da prova ou dos fatos explicitamente reconhecidos no acórdão regional para concluir pela comprovação da fraude na cota de gênero. Este Tribunal já assentou que o reenquadramento jurídico dos fatos pelo TSE é admissível desde que a análise se restrinja às premissas fáticas consignadas pela Corte local. Nesse sentido: AgR-AI nº 93-39/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.8.2009, DJe 18.9.2009. 



    Na espécie, a partir dos elementos reconhecidos pela Corte regional, verificam-se a existência de votação zerada ou inexpressiva das candidatas; a ocorrência de prestação de contas com movimentação financeira ínfima; e a ausência de exibição do material de propaganda eleitoral (DivulgaCandContas com o valor de R$ 235,00 recebido como doação estimável referente a material de propaganda – mas sem prova de sua distribuição). 



    É o que se extrai das seguintes passagens do aresto regional (id. 159859257): 



    [...]



    Esta Corte possui o entendimento de que os fatos reconhecidos no acórdão recorrido – a saber: (a) a votação zerada ou pífia das candidatas; (b) a prestação de contas com movimentação financeira nula ou ínfima; e (c) a ausência de atos efetivos de campanha – são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero quando ausentes elementos que indiquem tratar-se de desistência tácita da competição (AgR-AREspE nº 0600549-92/BA, rel. Min. Carlos Horbach, julgado em 17.6.2022, DJe de 29.6.2022). 



    Transcreve-se, para enfatizar, o trecho do voto condutor do referido precedente, em que se reconheceu, com base nessas três circunstâncias, que o registro de candidatura teve como único propósito contornar os ditames do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. 



    Registre-se, ainda, que a diretriz jurisprudencial desta Corte havia se consolidado no sentido de que “a prova de fraude na cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (RO-El nº 0601693-22/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 22.4.2021). Mais recentemente, no julgamento do AgR-REspe nº 0600651-94/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, em sessão de 10.5.2022, este Tribunal, revisitando o tema, deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença, por maioria de votos, e entendeu suficiente a moldura fática descrita no acórdão regional para a demonstração da fraude à cota de gênero, a partir da divergência inaugurada pelo Min. Alexandre de Moraes, considerada a presença de 3 (três) circunstâncias incontroversas: (i) obtenção de votação zerada das candidatas; (ii) prestação de contas com idêntica movimentação financeira; e (iii) ausência de atos efetivos de campanha. 



    Ressaltou-se indisfarçável o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero a partir da conjunção dos fatos indicados na instância regional, ante a inexpressividade eleitoral das candidatas, as quais não receberam sequer um único voto, nem mesmo de si próprias, ausentes, ainda, indícios de eventual desistência tácita da competição. 



    À semelhança do caso referido, na hipótese dos autos, extraem-se da moldura fática do aresto regional, para além de elementos meramente indiciários, circunstâncias incontroversas que conduzem à conclusão segura da prática de fraude à cota de gênero no DRAP do PSB das eleições proporcionais de 2020 do Município de Caatiba/BA, nas candidaturas de Maria das Graças Silva dos Santos Batista e Vanessa de Oliveira Santos. 



    Os agravantes afirmam que tal precedente não se aplica ao caso em exame, tendo em vista as conclusões assentadas pelo Tribunal a quo no sentido da ausência de elementos caracterizadores da fraude. No entanto, como bem ponderou a Procuradoria-Geral Eleitoral em seu parecer, os fundamentos utilizados no acórdão regional não convencem para afastar a caracterização da fraude na cota de gênero (id. 160004656). 



    Isso porque, quanto à ausência de atos efetivos de campanha, a Corte regional consignou que “[...] há que se considerar o contexto da pandemia de Covid-19 que assolava o país e o mundo, principalmente em 2020 [...]”, assim como uma prima da candidata “[...] declarou que ficou sabendo da candidatura dela pelo Facebook, sem maiores esclarecimentos, o que levou a Juíza a quo a entender que foi por meio de uma propaganda eleitoral [...]” (id. 159859282). Entretanto, esta Corte já assentou que não há falar em desistência informal se a pandemia da Covid-19 já era de conhecimento do candidato e suas doenças eram preexistentes ao lançamento da candidatura. Tampouco foi realizada propaganda eleitoral por meio de rede social – o que, nas eleições de 2020, foi o principal meio de campanha. Confira-se este precedente também das eleições de 2020:



    [...]



    No acórdão questionado, há fundamentação suficiente, tendo sido os julgados proferidos com base na legislação infraconstitucional e na jurisprudência deste Tribunal Superior. 



    10. A alegação de contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incs. II, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República) demandaria análise da legislação infraconstitucional. A



    plica-se, no caso, o decidido no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371-RG/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, no qual o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    [...]



    11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível o recurso extraordinário para discussão dos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero por se tratar de matéria de natureza infraconstitucional exigindo a interpretação dada à Lei n. 9.504/1997, bem como o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal).



    Não há como acolher as razões veiculadas no agravo, na medida em que, para reformar o acórdão do TSE, seria necessário examinar ofensa a legislação infraconstitucional, a fim de se concluir pela descaracterização da fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. Logo, eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa. 



    Por outro lado, não há como alterar as premissas fáticas adotadas no acórdão sem a revisitação do caderno probatório, cuja análise resultou nas seguintes conclusões: as candidatas apontadas como fictícias não produziram propaganda em redes sociais nem distribuíram material impresso; declararam gastos ínfimos de campanha; e obtiveram votação inexpressiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1460431 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08-03-2024)



    Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1423577 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03-05-2023).



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero. 2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais. 4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1429083 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20-11-2023)



    À míngua de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, não há como prover o recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente